Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-82.2021.8.11.0048
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000177-82.2021.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (EMBARGANTE), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), BERTE FLORESTAL LTDA - CNPJ: 02.421.287/0001-59 (EMBARGADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), VILMAR JOSE BERTE - CPF: 419.992.901-00 (EMBARGADO), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO MONITÓRIA – RAZÕES RECURSAIS INCOMPLETAS E AUSÊNCIA DE PEDIDO –
PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ACOLHIMENTO – ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE
–
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1000177-82.2021.8.11.0048

EMBARGANTE:

EDNELSON ZULIANI BELL

EMBARGADOS:
BERTE FLORESTAL LTDA e OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante e manteve a decisão monocrática desta Magistrada (Id 153056654), que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo mesmo, com amparo no artigo 932, inciso III, do CPC.

Em suma, o embargante requer o acolhimento dos declaratórios para sanar suposta obscuridade/omissão indagando que “O aludido “pedido de substituição” tacitamente levado a efeito no recurso de apelação, ao ver do decisum, impede o conhecimento do pedido de apelação e das razões apresentadas por ocasião da distribuição (os originais)?”
e ainda
“requer seja suprida a ausência de indicação dos dispositivos legais em que consistem os tais (aludidos na r. decisão) “requisitos formais” e sua subsunção às razões de apelação apresentadas, com a justificação da também aludida “insuficiência impeditiva de conhecimento”
(sic).

Assevera que “
cada recurso precisa, com especificidade, atacar a decisão a que se dirige, e a r. decisão a que se dirigem os presentes embargos não apontam um dispositivo legal sequer em abono à tese jurídica que sustenta
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões ofertadas no Id. 16974655, pugnando pelo desprovimento do recurso com aplicação de multa, por serem os referidos meramente protelatórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO MONITÓRIA – RAZÕES RECURSAIS INCOMPLETAS E AUSÊNCIA DE PEDIDO –
PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ACOLHIMENTO – ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE
–
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO –
MANUTENÇÃO DO
DECISUM
AGRAVADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

No sistema processual civil pátrio, interposto o recurso revela-se inócua qualquer substituição ou aditamento das razões primeiramente ofertadas, face à ocorrência da preclusão consumativa
”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta no julgado que
“
(...)
em que pese as alegações do agravante de que não pediu a substituição da peça anteriormente apresentada é certo que rogou pela juntada do arquivo correto posteriormente ao mencionar ‘
verifica-se que o arquivo da petição anexado aos autos não foi o arquivo finalizado, mas apenas um esboço/rascunho ainda em fase de elaboração. Por esta razão, primeiramente,
roga-se pela juntada do arquivo correto’.

Assim, considerando que a peça anteriormente apresentada não apresentava os requisitos formais para sua apreciação, é certo que a peça posteriormente apresentada como “arquivo correto”, visava aditar a primeira, não havendo se falar em caráter meramente informativo” –
sic.

Ainda constou no julgado “
nenhum reparo a fazer no
decisum
que não conheceu do recurso interposto
”, de modo que já rechaçado o pedido de conhecimento do recurso com base nos documentos apresentados.

Por essa razão, não há se falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, constata-se que a parte embargada pugna pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Contudo, a imposição da referida multa exige, contudo, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023